Tribunal: TJSP
Processo: 2320796-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito tributário em razão de erro na descrição da infração no AIIM n° 4.149.589-5. Suposta ausência de prova de estocagem de mercadorias que requer a formação do contraditório. Processo administrativo que se desenvolveu respeitando o contraditório e ampla defesa, sem alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito tributário em razão de erro na descrição da infração no AIIM n° 4.149.589-5. Suposta ausência de prova de estocagem de mercadorias que requer a formação do contraditório. Processo administrativo que se desenvolveu respeitando o contraditório e ampla defesa, sem alegação de irregularidades. Responsabilidade do contribuinte na elaboração e manutenção de documentação relativa às operações que realiza (art. 67 e 68 da Lei 6.374/89). Multa aplicada que faz referência às infrações relacionadas à documentação fiscal na estocagem ou depósito de mercadoria (art. 85, inc. III, alínea "a" do RICMS/00). Ausente plausibilidade do direito perquirido. Decisão mantida. Recurso desprovido.